Tribunal: TJDFT
Processo: 0723170-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723170-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: I. E. B. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: GABRIELA CRISTINA DE AZEVEDO BORGES D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Tutela Antecipada Deferida - Internação - Urgência/Emergência - Carência - Efeito Suspensivo - Risco de Dano Grave - Ausência - Indeferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento do efeito suspensivo pretenso. A parte agravante pleiteia a reforma da decisão proferida na origem, a qual deferiu a tutela de urgência requerida, determinando à parte ré que autorize e custeie a internação da parte autora, “incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC”. Em suas razões de recurso, a agravante defende que não pode ser compelida a custear a internação, na medida em que o pleito autoral “deve ser atendido exclusivamente pela Operadora de Plano de Saúde e não pela Administradora de Benefícios, que tem sua atuação estritamente administrativa, sem qualquer interferência na questão da assistência à saúde ou quanto à rede credenciada ou referenciada de serviços médico-hospitalares”. Aduz, ainda, outras teses meritórias, quanto ao não cumprimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, ausência de fixação de prazo, bem como excesso no valor da multa diária. Em relação ao pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso, com o desiderato de suspender os efeitos da Decisão agravada, até o julgamento do mérito, sustenta de modo genérico, sem qualquer especificação ou individualização do caso concreto, que a medida poderá lhe acarretar prejuízos irreversíveis. Pois bem. Ao menos em um juízo de cognição sumária, anoto que o relatório médico, o qual amparou o deferimento da tutela de urgência na origem, demonstra que a parte autora, criança de tenra idade (2 anos de idade), necessitava com urgência de internação hospitalar. Em um juízo meramente liminar, anoto estar demonstrado que, além da parte autora ser beneficiária do plano de saúde ofertada pelas rés, por não gozar de boa saúde, demandou de forma imediata e urgente da internação hospitalar, segundo a indicação do médico especializado. Conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), "quanto maior o "periculum" demonstrado, menos "fumus" se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional". Nesse cenário, à mingua de demonstração pela agravante de efetivo risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, não vislumbro presentes os requisitos para deferimento do pedido de efeito suspensivo. Ademais, como bem assentado na decisão agravada, se, posteriormente, a liminar concedida na origem vier a ser reformada, a obrigação prestada poderá ser convertida em perdas e danos. De outro lado, os prejuízos causados à saúde da parte agravada, em razão da não internação solicitada pelo médico responsável por seu tratamento, poderiam ser irreparáveis. Nesse sentido, ao contrário do afirmado pela agravante, o perigo de dano existente milita em favor do agravado, sob pena de piora do seu estado de saúde. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. À Procuradoria de Justiça. Após, venham os autos conclusos para inclusão em pauta de julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator